Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703133-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a apelante para que se manifeste acerca da intempestividade do recurso de apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de março de 2020 15:33:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator